Tribunal: TJBA
Processo: 8000833-76.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000833-76.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DELMARIO ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE SIDENILTON JESUS PEREIRA

APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CEPLAC LTDA

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPACIDADE ECONÔMICA. DEFERIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS SIGILOSOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO PELO RÉU. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM TAIS DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória para constituição de título executivo judicial no valor de R$ 14.729,09, rejeitando embargos monitórios opostos pelo réu.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em aferir se: (i) o réu/apelante, na condição de microempreendedor individual, faz jus ao benefício da justiça gratuita; e (ii) se há nos autos prova escrita do débito, documento essencial à propositura da ação monitória, acerca do qual o réu teve oportunizado prazo para conhecimento e manifestação.

III. Razões de decidir

3. O microempreendedor individual é pessoa física que exerce atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pelos riscos do negócio, não se caracterizando como pessoa jurídica propriamente dita. Assim, milita em seu favor a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC. No caso dos autos, inexistindo elementos probatórios aptos a desconstituir tal presunção, impõe-se o deferimento do benefício.

4. O contraditório e a ampla defesa constituem garantias fundamentais que integram o núcleo essencial do devido processo legal substantivo, configurando direitos fundamentais inderrogáveis que condicionam a validade de qualquer provimento jurisdicional.

5. O art. 10 do CPC veda ao julgador decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha sido oportunizada prévia manifestação das partes.

5. Para exercer eficazmente o direito de defesa e influir na formação do convencimento do julgador, é imprescindível que a parte tenha acesso integral às provas que instruem o processo, especialmente quando se tratam de documentos essenciais à propositura da ação.

6. A consulta aos autos no sistema PJe de primeiro grau revelou que os documentos que compõem prova escrita do débito foram cadastrados de forma sigilosa, impedindo sua visualização pelo réu e comprometendo o exercício do direito de defesa.

7. A decisão judicial fundamentada em documento sigiloso inacessível à parte é manifestamente nula, por violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

IV. Dispositivo e tese

8. Justiça gratuita concedida.

9. Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para disponibilização integral dos documentos e devolução do prazo para pagamento ou defesa.

10. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: A impossibilidade de acesso aos elementos probatórios essenciais compromete o exercício efetivo do direito de defesa e a formação do contraditório substancial, caracterizando cerceamento de defesa insanável que impõe a anulação da decisão.

____

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.899.342/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26/04/2022; TJBA, Agravo de Instrumento 80405929520248050000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 23/08/2024; TJBA, Apelação 80006403420228050274, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 30/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8000833-76.2024.8.05.0113
, sendo parte Apelante
DELMARIO ALMEIDA SANTOS
e parte Apelada
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CEPLAC LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONCEDER AO APELANTE O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANULAR A SENTENÇA e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça